Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015022-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 028.251.871-19 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO.

DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes.

3.

Aplica-se a Súmula n. 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pelo agravante.

4.
Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia ao agravado.

5.
Decisão monocrática reformada.

6.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face da decisão monocrática proferida, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado.

O agravante requer a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a ação, sob o argumento de que o agravado contratou os seus serviços e se mantém inadimplente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O agravado foi intimado (Id.172194189), todavia, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023